Tribunal: CARF
Processo: 10665.003046/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.003046/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.334 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO MARTINS E FILHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1989 a 31/10/1995
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL.
DIREITO
CREDITÓRIO.
QUANTUM.
O montante do crédito reconhecido judicialmente a ser utilizado na
compensação deve ser apurado em face dos efetivos pagamentos e dos valores
que seriam devidos naquele período de apuração, de forma a se determinar as
parcelas dos pagamentos a serem consideradas indevidas, as quais devem ser
atualizadas monetariamente em conformidade com o determinado na decisão
judicial.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. QUANTUM. APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
A apuração do quantum do pagamento indevido do tributo (indébito tributário),
não se confunde com lançamento, não havendo que se falar em decadência do
direito do Fisco de constituir o crédito tributário.
Recurso Voluntário negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.003046/2008-86
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.003046/2008-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Belo Horizonte que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Versa o processo sobre pedidos de restituição/compensação de créditos de PIS
decorrente de ação judicial, na qual se requereu a compensação de valores recolhidos dessa
contribuição, por determinação dos Decretos-lei nos 2.445 e 2.449/88, considerados
inconstitucionais pelo STF, que transitou em 20.11.2003.
No primeiro Despacho Decisório, a autoridade administrativa deferiu
parcialmente o pleito da interessada, em face da insuficiência dos créditos apurados,
homologando parcialmente as compensações.
Após a apresentação de manifestação de inconformidade pela interessada, a DRF
procedeu à revisão do Despacho Decisório das fls. 312/321, em face de ter verificado “que em
data pretérita à transmissão das Declarações de Compensação o interessado já havia feito
utilização do crédito em compensações efetuadas unilateralmente e informadas exclusivamente
em DCTF, motivo pelo qual foi solicitado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte o retorno do processo para nova análise, levando em
consideração a nova situação fática”.
Foi emitido novo Despacho Decisório às fls. 387/389, no qual se decidiu por
retificar o outro despacho decisório, “especificamente seus itens 31 e 35, para não homologar
nenhuma das compensações relacionadas no item 30 do referido Despacho, mantendo, no mais,
os fundamentos daquela decisão”; bem como cientificar a interessada da concomitante cobrança
dos valores indevidamente compensados nas Declarações de Compensação; ressalvando o direito
de apresentação de nova manifestação de inconformidade.
A interessada apresentou nova manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese: a) Toda a contribuição recolhida pela Recorrente, como expresso dos autos, foram
procedidas em desacordo com o disposto na letra "b", do art. 3° da Lei Complementar n° 7/70
salvo determinação de desconsiderar a decisão judicial transitada em julgado; b) os créditos não
foram atualizados monetariamente, nem tampouco remunerados por juros equivalentes à SELIC
da data dos pagamentos indevidos até a data do vencimento da obrigação tributária compensada;
c) os juros, por expressa determinação do § 1o, do art. 161 do CTN, devem incidir no percentual
de 1 %; e d) as importâncias devidas à União Federal por contribuições devidas ao PIS somente
podem ser exigidas nos 5 anos anteriores à formalização do Pedido de Restituição, via
Compensação.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da manifestante, sob os
seguintes fundamentos principais:
- À luz do que foi decidido judicialmente, o direito creditório cinge-se à diferença
entre os valores recolhidos com base nos Decretos-lei 2.445/88 e 2.449/88 e os apurados na
forma da Lei Complementar 7/70. Ao cotejar o pago com o devido, e concluir por um direito
creditório, não está a DRF procedendo a um lançamento, tampouco cobrança, mas simplesmente
apurando o valor a restituir, em face do preconizado pelos dois regimes, em conformidade com a
decisão judicial.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.003046/2008-86

- Os juros de 1% não foram concedidos pela Justiça. A metodologia explicitada no
Despacho Decisório e os documentos das fls. 292/304 (Demonstrativo de Saldos de Pagamentos)
e 308/309 (Demonstrativo de Compensação) servem para refutar o argumento da interessada de
que os créditos não teriam sido atualizados monetariamente.
- Em face de questionamentos relativos à cobrança de débitos não compensados,
deve ser dito que, especificamente no tocante à compensação, a competência das DRJs limita-se
ao julgamento de manifestação de inconformidade contra a não homologação de compensação,
não se estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
Cientificada dessa decisão em 19.04.2013, a interessada apresentou recurso
voluntário em 13/05/2013, com os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Quanto à atualização monetária pretendida pela recorrente com fundamento nos
arts. 161, §1o e 167, parágrafo único do CTN1, há de ser mantida a decisão de primeira instância
que refutou o pedido da então manifestante nesse sentido, conforme trecho transcrito abaixo, vez
que, no recurso voluntário, inexiste qualquer insurgência em face dos fundamentos dessa
decisão:
Pela própria fala da interessada verifica-se que os juros de 1% não foram concedidos
pela Justiça, conforme síntese feita no Despacho Decisório do que foi efetivamente
ganho na via judicial:
“• Direito creditório compensável:
pagamentos indevido do PIS, a partir de 17/12/1988, com base nos Decretos-Lei n°s
2.445/88 e 2.449/88, que superou os valores devidos de acordo com a sistemática
prevista pela Lei Complementar n° 7/70 ate o advento da lei n°9.715, de 25.11.98; •
Correção monetária:
BTN/IPC/INPC/UFIR, incluídos os expurgos inflacionários de jan/89 (42,72%), mar/90
(84,32%), abr/90 (44,80%), maio/90 (7,87%) e fev/91 (21,87%);

1 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal
para pagamento do crédito.
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das
penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva
que a determinar.

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.003046/2008-86

• Juros moratórios:
Selic a partir de 20.11.2003 (data do transito em julgado)
• Débitos Compensáveis:
PIS”
A metodologia explicitada no Despacho Decisório da DRF e mais os documentos de fls.
292/304 (Demonstrativo de Saldos de Pagamentos) e 308/309 (Demonstrativo de
Compensação), servem para refutar o argumento seguinte da interessada, de que “os
créditos não foram atualizados monetariamente”.
Os procedimentos da DRF seguiram estritamente a ordem judicial no que concerne à
Selic, que mandou aplicá-la a partir da data do trânsito em julgado (20.11.2003).
Conforme bem acentuou a DRF, neste caso não havia quando da decisão judicial, norma
superveniente mais favorável, ou seja, a Selic já existia desde 01/01/96, e o julgador
decidiu aplicá-la a partir do trânsito em julgado. Registre-se que no caso da
compensação com outros tributos que não o PIS, houve a possibilidade de fazê-la em
face da existência de legislação superveniente que assim o permitia.
Da mesma forma, não cabe razão à interessada em sua pretensão de acrescer a aplicação
de juros de 1% ao mês a partir do trânsito, sobrepondo-o à correção que foi dada na via
judicial.
Como se sabe, incumbiria à recorrente, por ocasião do recurso voluntário,
apresentar elementos modificativos ou extintivos da decisão recorrida, nos termos do art. 16 do
Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no 9.784/99, inclusive, a prova documental que se
destinasse a contrapor razões ou fatos aduzidos pelo julgador a quo (art. 16, §4o, "c" do Decreto
no 70.235/72).
Como constou na ementa da APELAÇÃO CÍVEL no 1998.38.00.046193-0/MG,
“é devida a incidência de juros de mora à Taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei no
9.250/95, na hipótese de compensação de tributo sujeito a lançamento por homologação, a partir
do trânsito em julgado da sentença”, sendo que, “Compondo-se a taxa SELIC dos juros
moratórios e dos índices da inflação, não pode a mesma ser aplicada cumulativamente com
correção monetária e juros de mora”.
Dessa forma, quanto à atualização do direito creditório, a autoridade
administrativa nada mais fez do que dar cumprimento ao determinado judicialmente, pontuando,
contudo, que: “no aspecto concernente aos juros de mora, a autoridade administrativa deve dar
cumprimento à decisão judicial, em seus exatos termos, posto que a norma vigente à data em que
foi proferida a decisão e que regia a matéria não foi alterada por legislação superveniente, ainda
que a interpretação da norma dada pelo Poder Judiciário tenha sido menos favorável ao sujeito
passivo do que a interpretação da SRF”.
No que concerne à decadência, alega a recorrente que não poderia a União
Federal, “em sede de procedimento compensatório, exigir contribuições com base na legislação
que até então desconhecida totalmente, tendo-a por não incidente, ante o inexorável de que
decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos assegurado para proceder lançamentos com base
na legislação própria”.
Ocorre, no entanto, que não se procedeu a nenhum lançamento na hipótese dos
autos.
A sentença transitada em julgado assegurou o direito da autora à compensação do
crédito decorrente do pagamento indevido do PIS com base nos decretos-leis nos 2.445/88 e
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.003046/2008-86

2.449/88, que superou os valores devidos de acordo com a sistemática prevista pela Lei
Complementar no 7/70, com parcelas devidas do mesmo tributo.
Diante dessa decisão judicial, a ora recorrente apresentou as Declarações de
Compensação, que foram submetidas à análise da autoridade administrativa estritamente quanto
à valoração dos débitos e créditos a serem compensados.
Dessa forma, para a apurar o quantum do indébito tributário reconhecido no
processo judicial, a fiscalização teve de levantar todos os pagamentos de PIS efetuados pela
contribuinte e, para cada um deles, calcular o valor da contribuição devida correspondente à
aplicação da sistemática prevista pela Lei Complementar no 7/70, para, subtraindo esse valor do
montante recolhido no período de apuração, obter a parcela do pagamento a ser considerada
indevida (crédito a ser compensado).
Como se vê, não se trata de novo lançamento, mas da apuração do montante do
pagamento indevido da contribuição, que é o montante de direito creditório a ser utilizado para
quitar os débitos indicados nas Dcomps apresentadas pela contribuinte, em consonância com o
decidido no processo judicial. Por essa razão, a alegação de decadência do direito do Fisco de
constituir o crédito tributário é totalmente impertinente aos autos.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital